Tribunal: STJ
Processo: 0001573-22.2015.8.26.0625
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2892853 - SP (2025/0104883-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D A L
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E S C
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
INTERES.
: D F
INTERES.
: M M DE O
INTERES.
: M P DE L
ADVOGADO
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA - SP358213
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA
COMPLETA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da ausência de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas.
2. A defesa alegou que a petição recursal observou a técnica exigida,
com a citação do repositório oficial e a demonstração das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, pleiteando o juízo de
retratação ou o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão de julgamento, configura vício substancial insanável que
impede o processamento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, compreendendo relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão de julgamento, como requisito essencial para a
admissibilidade dos embargos de divergência.
5. A ausência de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza vício substancial insanável, conforme entendimento consolidado
pela Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA52297514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: eddad3e6-90a6-4157-a4e4-5c5cf174b842

6. No caso concreto, o agravante juntou o acórdão paradigma de forma
incompleta, não atendendo à regra técnica exigida, o que impossibilita o
processamento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo
relatório, voto, ementa/acórdão e certidão de julgamento, é requisito essencial
para a admissibilidade dos embargos de divergência.
2. A ausência de algum dos elementos exigidos na interposição dos
embargos de divergência configura vício substancial insanável que impede o
processamento do recurso.
parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
STJ, AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.235.050/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJEN de 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52297514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: eddad3e6-90a6-4157-a4e4-5c5cf174b842

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2892853 - SP (2025/0104883-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D A L
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E S C
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
INTERES.
: D F
INTERES.
: M M DE O
INTERES.
: M P DE L
ADVOGADO
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA - SP358213
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA
COMPLETA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da ausência de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas.
2. A defesa alegou que a petição recursal observou a técnica exigida,
com a citação do repositório oficial e a demonstração das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, pleiteando o juízo de
retratação ou o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão de julgamento, configura vício substancial insanável que
impede o processamento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52297515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: f2d211f9-f8c1-45c8-a64b-ead0feda5085

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, compreendendo relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão de julgamento, como requisito essencial para a
admissibilidade dos embargos de divergência.
5. A ausência de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza vício substancial insanável, conforme entendimento consolidado
pela Corte Especial do STJ.
6. No caso concreto, o agravante juntou o acórdão paradigma de forma
incompleta, não atendendo à regra técnica exigida, o que impossibilita o
processamento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo
relatório, voto, ementa/acórdão e certidão de julgamento, é requisito essencial
para a admissibilidade dos embargos de divergência.
2. A ausência de algum dos elementos exigidos na interposição dos
embargos de divergência configura vício substancial insanável que impede o
processamento do recurso.
parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
STJ, AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.235.050/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJEN de 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D A L contra decisão monocrática
de fls. 1.779-1.781 que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
A defesa apresentou embargos de divergência contra acórdão da egrégia Sexta
Turma, sob o fundamento de que a referida decisão colegiada contraria entendimento da
colenda Quinta Turma (fls. 1.750-1.771). Os autos foram redistribuídos e a Presidência do
STJ indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da ausência de juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas (fls. 1.779-1.781).
No presente agravo, a defesa argumenta que a petição recursal observou a
técnica exigida, com a citação do repositório oficial e a demonstração das circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados. Argumenta, ainda, que a situação
Documento eletrônico VDA52297515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: f2d211f9-f8c1-45c8-a64b-ead0feda5085

concreta justifica o processamento dos embargos e, sucessivamente, do recurso especial,
pleiteando o juízo de retratação e, caso não exercido, o provimento do agravo para reforma
da decisão monocrática (fls. 1.786-1.796).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida,
cuja conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fl. 1.780):
[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do
recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. Com efeito, a
mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas
trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação
em que é publicada somente a ementa do acórdão.

O agravante juntou o acórdão paradigma nas fls. 1.764-1.767, contudo, o fez de
forma incompleta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera essencial a
juntada do relatório, voto, ementa/acórdão e a certidão de julgamento para a
admissibilidade dos embargos de divergência, o que não foi preenchido pelo recorrente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, deve
proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
2. A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa
/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
EAREsp n. 1.950.564/MS,
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a
respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicabilidade do
parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. No caso concreto, a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos
o inteiro teor dos acórdãos paradigmas, porquanto não foram apresentados, com a petição do
recurso, os respectivos acórdãos e certidões de julgamento, não cumprindo regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52297515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: f2d211f9-f8c1-45c8-a64b-ead0feda5085

(AgRg nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
EAREsp n. 2.235.050/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Com isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52297515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: f2d211f9-f8c1-45c8-a64b-ead0feda5085

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0104883-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.892.853 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015732220158260625 15732220158260625
EM MESA
JULGADO: 12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: D A L
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E S C
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
INTERES.
: D F
INTERES.
: M M DE O
INTERES.
: M P DE L
ADVOGADO
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA - SP358213
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A L
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E S C
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
INTERES.
: D F
INTERES.
: M M DE O
INTERES.
: M P DE L
ADVOGADO
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA - SP358213
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605515485740188812@
2025/0104883-9 - EAREsp 2892853 Petição : 2025/0068632-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52264603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:31:43
Código de Controle do Documento: 59BF7C15-24EA-40EC-B6CC-E03C31FB1A7A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0104883-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.892.853 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542605515485740188812@
2025/0104883-9 - EAREsp 2892853 Petição : 2025/0068632-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52264603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:31:43
Código de Controle do Documento: 59BF7C15-24EA-40EC-B6CC-E03C31FB1A7A